Tribunal: TJSP
Processo: 0010906-17.2012.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ção da duplicação da Rodovia "Euclides da Cunha" SP-320. Acórdão que negou provimento aos recursos interpostos e manteve o decreto de procedência da ação, fixando os juros compensatórios à razão de 12% ao ano e juros de mora à base de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41.
1. Autos devolvidos à Turma Julgadora para eventual retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em virtude do julgamento da Revisão do Tema no 126 (Petição no 12344/DF) – REsp no 1.111.829/SP e Revisão do Tema no 1.073 (Petição no 12344/DF) – REsp 1.118.103/SP.
2. Observância do posicionamento consolidado pelo C.STJ sobre a matéria constante no Tema no 126 e no Tema n. 1.073, ambos do STJ. V. arestos proferidos que assim, vão de encontro ao entendimento assentado no STJ impondo-se, logo, sua adequação, de modo a alterar os juros compensatórios para 6% ao ano conforme determinado na ADI no 3223/DF e vedar a cumulação dos juros compensatórios com os juros moratórios.
3. Acórdãos retratados, de acordo com o disposto nos Temas no 126 e 1.076 ambos do STJ, mantendo-se, no mais, os arestos tal como lançados.

(TJSP; Apelação Cível 0010906-17.2012.8.26.0297; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Jales

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Desapropriação. Complementação da duplicação da Rodovia "Euclides da Cunha" SP-320. Acórdão que negou provimento aos recursos interpostos e manteve o decreto de procedência da ação, fixando os juros compensatórios à razão de 12% ao ano e juros de mora à base de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41.
1. Autos devolvidos à Turma Julgadora para

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Desapropriação. Complementação da duplicação da Rodovia "Euclides da Cunha" SP-320. Acórdão que negou provimento aos recursos interpostos e manteve o decreto de procedência da ação, fixando os juros compensatórios à razão de 12% ao ano e juros de mora à base de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41.
1. Autos devolvidos à Turma Julgadora para eventual retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em virtude do julgamento da Revisão do Tema no 126 (Petição no 12344/DF) – REsp no 1.111.829/SP e Revisão do Tema no 1.073 (Petição no 12344/DF) – REsp 1.118.103/SP.
2. Observância do posicionamento consolidado pelo C.STJ sobre a matéria constante no Tema no 126 e no Tema n. 1.073, ambos do STJ. V. arestos proferidos que assim, vão de encontro ao entendimento assentado no STJ impondo-se, logo, sua adequação, de modo a alterar os juros compensatórios para 6% ao ano conforme determinado na ADI no 3223/DF e vedar a cumulação dos juros compensatórios com os juros moratórios.
3. Acórdãos retratados, de acordo com o disposto nos Temas no 126 e 1.076 ambos do STJ, mantendo-se, no mais, os arestos tal como lançados.